Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA NATURAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão que, nos autos do processo de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada fundada em suposta nulidade de citação e determinou o prosseguimento regular do feito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71945913). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a nulidade da citação, pois o AR foi assinado por terceiro desconhecido (“I.d.M.a”) em condomínio sem portaria, o que afronta o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da revelia e de todos os atos subsequentes no Proc. no 0700184-85.2024.8.07.0006, com retorno ao status quo e reabertura do prazo de defesa.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não há vício, ilegalidade ou teratologia, sendo válida a citação postal com AR enviada ao endereço da agravante, nos termos do Enunciado no 5 do FONAJE e da jurisprudência do STJ, bastando a identificação do recebedor e seu número de registro no AR, o que consta dos autos; as alegações de desconhecimento do processo, inexistência de portaria 24h e não recebimento pessoal são genéricas, desacompanhadas de prova mínima e incapazes de infirmar o ato citatório, não tendo a agravante se desincumbido de seu ônus probatório; e a conduta processual evidencia preclusão, pois, mesmo intimada na execução em seu endereço, quedou-se inerte e pretende, tardiamente, arguir nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não se coaduna com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa conferidas a quem é regularmente citado. Assim, pugna-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada.
5. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar o cumprimento de sentença dos autos n. 0700184-85.2024.8.07.0006 (ID 72422885).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a citação postal recebida por terceiro é nula por violar o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da revelia e dos atos processuais subsequentes.
III. Razões de decidir
7. O art. 248, em seus §§ 1o e 2o, do CPC determina que, deferida a citação pelo correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
8. Dispõe o art. 18, da Lei n. 9.099/95, que a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; e sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a assinatura de terceiro estranho à lide no AR invalida a citação postal de pessoa física (AgInt no AREsp no 2.557.892/RJ, 3a Turma, j. 19/5/2025; AgInt no AREsp no 2.489.589/PR, 2a Turma, j. 19/8/2024; AgInt no AREsp no 2.544.921/RJ, 3a Turma, j. 13/5/2024).
10. As Turmas Recursais também já decidiram que a citação recebida por pessoa diversa do destinatário viola o art. 18, I, da Lei no 9.099/1995 e enseja nulidade absoluta, com a anulação da revelia e dos atos subsequentes (Acórdão 1825058, 0702259-18.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.; Acórdão 1900690, 0720710-65.2023.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024; Acórdão 1908302, 0701120-94.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024)
11. Consta dos autos que a citação foi expedida por via postal para o endereço da parte executada, tendo o aviso de recebimento retornado com assinatura de terceiro identificado como “I.d.M.a.” (ID 187704358 dos autos originários), sem qualquer comprovação de relação laboral ou de parentesco com a agravante.
12. Reconhecida a irregularidade da citação, impõe-se a anulação dos atos subsequentes, inclusive da sentença proferida, com o retorno do processo à fase correspondente e a restituição do prazo de defesa à parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
13. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Reconhecida a nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes, com a determinação de retorno dos autos à origem para nova audiência de conciliação e abertura de prazo para contestação, diante da nulidade do ato citatório. Diante do comparecimento espontâneo da agravante no ID 166553299, já se dá por citado, dispensando-se nova citação. Confirma-se a tutela recursal anteriormente deferida. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 248, §§ 1o e 2o. Lei n. 9.099/95, art. 18.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.557.892/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025; AgInt no AREsp n. 2.489.589/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; e AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.